Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740375-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIO ARAUJO SILVA APELADO: MARILENE ARAUJO SILVA D E S P A C H O O pedido de gratuidade de Justiça formulado na origem pelo ora recorrente foi indeferido. No apelo, a parte reitera o pleito, sob as alegações de não possui condições de arcar com os custos do processo; estar passando por dificuldades financeiras; ter despesas consigo, dependentes e com a manutenção do lar. Apesar disso, nenhum elemento de prova anexa, com vista à demonstração de seus argumentos. A recorrida, por sua vez, aduz, nas contrarrazões, preliminar de inovação recursal. À vista dessas circunstâncias, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Faculto ainda à parte, no mesmo prazo, manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator